Tribunal: TJMT
Processo: 1009970-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1009970-29.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
AGRAVADO: MARIA JOSE DA SILVA
Vistos etc.
Em análise dos autos, verifico que a Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, deu provimento ao Recurso de Apelação Cível n.o0008665.39.2015.811.0003, originário do presente agravo de instrumento, conforme id.n.o 41783466.
Assim, DETERMINO A REDISTRIBUIÇÃO dos autos, para encaminhamento ao douto Relator, Dr. Edson Dias Reis, magistrado responsável pelo acervo da Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, nos moldes da Resolução no 05/2019 do Órgão Especial/MT, convocado a compor a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de maio de 2020
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora